Tribunal: STF
Processo: RHC 242673
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.61):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que se refere ao pedido formulado, verifico que os fatos narrados ocorreram em 2014, tendo sido verificado o trânsito em julgado da questão em 2021, de modo que, ante a longa passagem de tempo entre a data dos fatos e a presente impetração, forçoso o reconhecimento da preclusão da pretensão ora manifestada, tendo o pleito nítidas características revisionais, o que se reconhece em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 2. Agravo regimental desprovido.“ (AgRg no Habeas Corpus 848068/SP)



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 22 anos e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.231 dias-multa, como incurso no art. 35, caput, c. c. o art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 2.º, §§ 2.º e 3.º, da Lei nº 12.850/13, em concurso material.



    Alega-se, em síntese, que “é necessário que o habeas corpus, ainda que impetrado sobre decisão transitada em julgado, seja ao menos analisado, ainda que não conhecido, com vistas a se verificar se há ilegalidade flagrante”.



    Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que seja determinada a análise do mérito da impetração pelo STJ.



    É o relatório. Decido.



    1. A irresignação não merece ser acolhida.



    O entendimento exarado pelo STJ alinha-se à jurisprudência desta Corte, segundo a qual o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, o habeas corpus efetivamente não merecia conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    As instâncias ordinárias formaram seu convencimento quanto à comprovação da materialidade e autoria delitivas com base no teor dos áudios interceptados.



    Nesse contexto, eventual divergência quanto a essa conclusão demandaria a análise das provas e fatos dos autos - providência incabível em habeas corpus e em recurso ordinário.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente